Tribunal: TJSP
Processo: 1012799-90.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Serviço de lavanderia – Danos materiais verificados nas peças (ternos) encaminhadas para o serviço - Pedidos iniciais acolhidos para condenar a ré ao pagamento do montante de R$8.078,40, a título de indenização por danos materiais, bem como, ao reembolso do montante de R$763,83 relacionado à ata notarial - Pleito de reforma – Possibilidade em parte ––

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Serviço de lavanderia – Danos materiais verificados nas peças (ternos) encaminhadas para o serviço - Pedidos iniciais acolhidos para condenar a ré ao pagamento do montante de R$8.078,40, a título de indenização por danos materiais, bem como, ao reembolso do montante de R$763,83 relacionado à ata notarial - Pleito de reforma – Possibilidade em parte –– Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Ré que não impugnou a qualificação da perita quando da nomeação – Preclusão – Alegação de decadência – Inocorrência – Direito de proceder à reclamação quanto ao serviço, que não se confunde com o pleito indenizatório – Inteligência do art. 20 c.c 26 do Código de Defesa do Consumidor – Indenização submetida ao prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 27, do CDC – Falha na prestação do serviço – Confissão, que se extrai das mensagens veiculadas, quanto à ocorrência dos danos materiais – Perita que ratificou o nexo de causalidade – Indenização – Ternos com pouco uso – Indenização no patamar de 80% em relação ao valor pretendido pela requerente – Montante adequado – Reembolso das despesas notariais – Ato discricionário da autora e prescindível à instrução dos autos – Ressarcimento afastado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000114176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012799-
90.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMN LAVANDERIA
LTDA - ME, é apelada VANIA MARIA TORRES MACHADO LECH.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 2/12
Voto no 20932
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Cmn Lavanderia Ltda - Me
Apelado: Vania Maria Torres Machado Lech
Juiz de Direito: Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti
APELAÇÃO
Ação indenizatória Serviço de lavanderia
Danos materiais verificados nas peças (ternos) encaminhadas para
o serviço - Pedidos iniciais acolhidos para condenar a ré ao
pagamento do montante de R$8.078,40, a título de indenização por
danos materiais, bem como, ao reembolso do montante de
R$763,83 relacionado à ata notarial - Pleito de reforma

Possibilidade em parte
Cerceamento de defesa Juízo que é
destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância
para o deslinde do feito Ré que não impugnou a qualificação da
perita quando da nomeação Preclusão Alegação de decadência
Inocorrência Direito de proceder à reclamação quanto ao
serviço, que não se confunde com o pleito indenizatório

Inteligência do art. 20 c.c 26 do Código de Defesa do Consumidor
Indenização submetida ao prazo prescricional de 05 anos, nos
termos do art. 27, do CDC Falha na prestação do serviço
Confissão, que se extrai das mensagens veiculadas, quanto à
ocorrência dos danos materiais Perita que ratificou o nexo de
causalidade Indenização Ternos com pouco uso Indenização
no patamar de 80% em relação ao valor pretendido pela requerente
Montante adequado Reembolso das despesas notariais Ato
discricionário da autora e prescindível à instrução dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 3/12
Ressarcimento afastado Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CMAs
partes apelam em face da r. sentença de fls.237/240, proferida pelo MM. Juiz
da 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, nos autos da ação declaratória
cumulada com pedido indenizatório proposta por Vania Maria Torres
Machado Lech, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar
a ré ao pagamento de R$8.078,40, a título de indenização, bem como, a
reembolsar o montante de R$763,83 relacionado à escritura notarial, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, pleiteando a reforma da r.
decisão. Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, fundada em falta
de capacidade técnica da profissional nomeada para realizar a perícia, bem
como, ausência de testes necessários. No mérito, sustenta, em breves linhas, a
decadência do direito ao pleito indenizatório, relacionado ao terno da marca
“Dormeuil”, porquanto a reclamação da autora quanto ao serviço fora
realizada após o prazo de 30 dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor. Aduz ausência de prova do nexo de causalidade, tampouco,
verossimilhança dado longo lapso temporal entre a prestação do serviço e a
propositura da demanda, o que leva a crer tenha a autora submetido as peças a
outras lavagens. Alega que as tentativas extrajudiciais de solucionar o
problema não induzem confissão. Por fim, pugna pela redução do valor
arbitrado a título de indenização e exclusão do valor do reembolso devido à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 4/12
despesa com a nota notarial, prescindível (fls.449/467).
A
autora
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.478/496).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao cerceamento
de defesa e a nulidade da perícia.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a sua relevância para o deslinde do feito. Na
hipótese, há elementos seguros a embasar a conclusão, no sentido de que os
documentos acostados aos autos são suficientes ao deslinde da causa,
consoante se verá.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que: “A preferência do magistrado por determinada prova está inserida no
âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito
processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a
acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 5/12
pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver
convencido da verdade dos fatos.” (AgRg no REsp 1251743/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014).
Outrossim, como bem salientou o d. magistrado a quo,
não tendo a ré impugnado, oportunamente, a qualificação da perita nomeada
para a realização do trabalho, limitando-se a elaborar quesitos (fls.201/203), a
matéria está acobertada pela preclusão.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
Trata-se de ação indenizatória, fundada na falha de
prestação do serviço oferecido pela ré.
Afirmou a autora que, em janeiro de 2016 enviou um
terno (Ermenegildo Zegna) para a lavagem no estabelecimento da requerida e
ao recebê-lo, aproximadamente em 03 de fevereiro, notou que estava
danificado, apresentando desgaste excessivo, o que o tornou imprestável ao
uso. Alegou que, após observar referido dano, houve por bem verificar outro
terno (Dormeuil Italiano) encaminhado à lavagem em 17 de dezembro de
2015, constatando o mesmo problema. Aduziu que junto à requerida recebeu
um pedido de desculpas e a promessa de indenização, por meio do seguro.
Alegou, também, que transcorrido certo lapso temporal, a ré passou a se
recusar a indenizar o dano em relação ao terno da marca Dormeuil,
asseverando que teria ocorrido a decadência do direito e quanto ao outro
terno, ofereceu-lhe o valor de R$ 2.000,00, em dinheiro ou o montante de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 6/12
3.000,00, em crédito na loja, no prazo de 12 meses. Pugnou pela indenização
dos ternos e o reembolso com o despendido em cartório. Juntou documentos
(fls.30/45).
De seu turno, a empresa ré alegou decadência em relação
ao direito da autora quanto à indenização pelo dano verificado no terno
Dormeuil, vez que superados trintas dias previstos em lei, sem a reclamação.
Argumentou que os documentos apresentados pela autora não provam os
danos. Aduziu que considerado o lapso temporal não é possível inferir a
existência de nexo de causalidade. Defendeu que o valor exigido pela autora é
desproporcional e que o reembolso dos gastos notariais, em razão da lavratura
de ata notarial acerca das conversas trocadas não deve ser acolhido. Juntou
documentos (fls.113/115).
Sobreveio perícia técnica (fls.292/331).
A lide comporta análise à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Infere-se da narrativa da autora a reclamação quanto a
fato relacionado à prestação de serviço contratado (lavagem de roupas),
consistente em danos advindos às peças, dois ternos.
Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor
estabeleceu o prazo máximo de 30 dias para reclamar acerca dos vícios
aparentes ou de fácil constatação, na hipótese do fornecimento de serviços e
produtos não duráveis (art. 26, I, do CDC).
Vale destacar que referido prazo é disponibilizado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 7/12
consumidor para exigir a reexecução do serviço, a restituição da quantia paga
ou o abatimento proporcional do preço, direitos previstos no artigo 20, I a III,
do Código de Defesa do Consumidor, nada se relacionado à pretensão
indenizatória em razão de prejuízo material oriundo da prestação do serviço.
Desse modo, quanto ao terno da marca Dormeuil, a
ausência de reclamação no trintídeo, não exclui o direito de pleitear a
indenização prevista no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo
prazo prescricional é de 05 anos.
Nesse sentido são os precedentes deste C. Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços
de buffet. Festa de debutante. Descumprimento do
contrato. Pretensão à reparação dos danos materiais e
morais causados por fato do serviço. Inaplicabilidade
do prazo decadencial de trinta dias previsto no artigo
26, I, do Código de Defesa do Consumidor. Emprego
do prazo prescricional quinquenal estabelecido no
artigo 27, da Lei n. 8.078/90. Matéria recursal
circunscrita à preliminar de cerceamento de defesa, à
alegação de decadência, ao afastamento da multa por
litigância de má-fé e à redução da indenização por
danos morais. Admissibilidade da redução da
condenação de dez para cinco mil reais, considerado
para tanto o pequeno porte da empresa ré. Imposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 8/12
da multa por litigância de má-fé preservada.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Pedido inicial julgado procedente, em parte. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0110578-94.2009.8.26.0008;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/11/2013; Data de Registro: 02/12/2013)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Prazo prescricional de cinco anos, não
transcorrido. Dicção do art. 27 do CDC. Danos em
equipamentos eletrônicos ocasionados por variação de
tensão, devidamente demonstrados. Seguradora que
se sub-roga nos direitos do consumidor. Compreensão
do que preleciona o art. 37, § 6o, da Constituição
Federal e artigos 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor. Nexo causal devidamente demonstrado.
Indenização devida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 1006535-47.2018.8.26.0114; Relator (a):
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara;
Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 9/12
20/01/2020)
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAIS.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO,
INCIDÊNCIA
PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 27 DO
CDC. INSTALAÇÃO PELA RÉ DE CAIXA DE
PASSAGEM
ELPETRICA
NA
UNIDADE
RESIDENCIAL DOS AUTORES, SEM A DEVIDA E
PRÉVIA INFORMAÇÃO NO CONTRATO. FALHA
DAS
RÉS
NO
TOCANTE
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE OS
ADQUIRENTES
DO
IMÓVEL
FORAM
CIENTIFICADOS DA INSTALAÇÃO DA CAIXA
ELÉTRICA.
DEVER
DE
REPARAR
OS
PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS ADQUIRENTES
DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
EQUIPAMENTO
QUE
NECESSITA
DE
INSPEÇÕES, MANUTENÇÕES E INTERVENÇÕES
DE
EMERGÊNCIA,
A
ACARRETAR
TRANSTORNOS
AOS
PROPRIETÁRIOS
DO
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
E
BEM
DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 10/12
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO
CPC). Apelação improvida, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1010458-50.2018.8.26.0286;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)
Portanto, afasto a decadência alegada.
Quanto ao dano e ao nexo de causalidade, a sentença é
igualmente irretorquível.
Saliente-se que a ré, a despeito da impugnação em juízo
do nexo de causalidade, ao receber a reclamação da autora reconheceu a
culpa, acionou o seguro e garantiu o ressarcimento dos dois ternos (fls.30/33),
fato que vai muito além de meras tratativas extrajudiciais.
Outrossim, a expert nomeada ratificou o nexo de
causalidade e a constatação do dano, tendo concluído:
“Conclui-se, portanto que os 2 (dois) ternos, sendo um
terno na cor azul marinho da marca Dormevil e um terno na cor preta “risca
de giz” da marca Ermenegildo Zegna, encontram-se danificados em
consequência do inadequado processo de limpeza (lavagem, secagem e
acabamento) a que foram submetidos com base nos estudos realizados e
apresentados neste Laudo Pericial.
Ressalta-se que os danos causados às fibras de lã que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 11/12
compõe o fio assim como na estrutura dos tecidos que confeccionam as peças
(paletó e calça) são irreparáveis.
Ressalta-se que os danos causados aos ternos não
requerem testes físicos e tão pouco testes químicos para serem verificados.
Logo a hipótese inicialmente levantada na reunião de 03/04/2018, nas
instalações atuais da CMN Lavanderia Ltda., deve ser descartada pois,
apenas irá mensurar o quanto por exemplo foi encolhido, quanto foi a
alteração dimensional, quanto formou-se de “pilling”, quanto enrugou, quão
esgarçado encontra-se, entre outras opções disponíveis de testes
padronizados pelas normas vigentes e que na realidade estão sempre
baseados em um parâmetro comparativo que neste caso é o tecido original e
os ternos na sua estrutura original conforme pode-se observar nas fotos
comparativas apresentadas neste Laudo Pericial ou mesmo podendo ser
pessoalmente efetuado em qualquer loja da rede Brooksfield que dispor de
ternos nos mesmos tecidos ou ainda de padrão comparativo similar.”(fls.319).
A expert ratificou os danos aos ternos oriundos do
processo de lavagem, destacando que eventuais testes químicos seriam
inconclusivos e, ainda, que os dois produtos não demonstravam sinais de
muita utilização, circunstância que afasta o suposto desgaste natural, em razão
do decurso do tempo, tal como alegado pela ré.
Portanto, considerando as mensagens e o laudo pericial
restou demonstrado o dano e o nexo de causalidade.
O montante indenizatório fora fixado de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012799-90.2016.8.26.0004 São Paulo Voto no 20932
Fls. 12/12
proporcional, isto porque os dois ternos contavam com pouco mais de um ano
de utilização, de modo que 80% do valor requerido pela autora, in casu,
R$2,799,20 para o terno Dormeuil e R$5.279,20 para o Zegna não
comportam redução.
No entanto, as despesas notariais não devem ser
reembolsadas, porquanto, prescindível à instrução dos autos a transcrição das
mensagens em ata, ato meramente discricionário da autora.
Por derradeiro, embora o reembolso das verbas notariais
tenha sido afastado, a sucumbência da autora fora mínima, razão pela qual
mantida a distribuição fixada na sentença.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora